Tribunal: TJES
Processo: 5007585-69.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compensação; Imputação do Pagamento; Pagamento; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007585-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SALVADOR DE ASSIS DE ALMEIDA AFONSO e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que solicitou o boleto de quitação do contrato de alienação fiduciária – cédula de crédito bancário – junto à requerida, sob o nº 12121000005640, via atendimento virtual no Whatsapp da requerida, e que assim que lhe encaminharam o boleto, realizou a quitação. Contudo, passou a receber cobranças, e ao verificar junto a requerida, percebeu que foi vítima de um suposto golpe, vez que a requerida alegou indícios de alteração/fraude no boleto quitado pelo requerente.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a quitação da dívida.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando a caracterização dos danos morais na situação vivenciada. Recurso inominado da parte requerida alegando a não comprovação do nexo de causalidade da financeira com o ocorrido. Assim requer a reforma da sentença e o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor.

4. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

5.
Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos na forma do artigo 46, da L. 9.099/95. Condenação em custas e honorários que arbitro no importe de 10% do valor da condenação, apurado pelo proveito econômico devidamente atualizado.

6. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)